Tribunal: TJDFT
Processo: 0023575-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023575-77.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, JORDANA DE CASTRO SALDANHA REPEZZA RECORRIDOS: TURISMO PONTOCOM - AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTOS APTOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada, levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos. 2. Não se aplicam as regras consumeristas aos contratos bancários para obtenção de capital de giro, pois a pessoa que contrai empréstimo para fomentar a atividade empresarial não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A ação monitória é regulada pelo art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil e exige do autor apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. 4. O banco apelado - por meio do contrato, propostas de crédito e planilha de evolução do saldo da dívida -, demonstrou a existência e plausibilidade do direito vindicado e influir na convicção do magistrado. Caberia aos apelantes a comprovação de que o valor do débito descriminado na petição inicial não foi utilizado ou fora quitado, por meio da juntada de extratos bancários, por exemplo, o que não foi verificado nos autos. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. Não há ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora. 6. Não houve cumulação indevida, uma vez que, conforme prevê o contrato firmado entre as partes, em caso de inadimplemento, a comissão de permanência é cobrada de forma isolada, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. 7. Apelação cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido materializou as seguintes afrontas: a) artigos 371 e 373, inciso II, e 700, todos do Código de Processo Civil, pois a valoração equivocada dos fatos e provas induziu a condenação dos supostos devedores a adimplirem contrato que não foi por eles celebrado, e que sequer poderiam lastrear a monitória; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação; c) verbetes sumulares 30 e 472, ambos do STJ, pugnando pela exclusão dos cálculos da dívida cobrada da cumulação ilegal da comissão de permanência com outros encargos moratórios (correção monetária, multa e juros). Em contrarrazões, o BB requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas negativas de vigência aos artigos 371 e 373, inciso II, e 700, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 20211570 – Págs. 6/7 acerca da suficiência das provas produzidas e do cabimento da ação monitória, verbis: Os apelantes, na condição de sócios e fiadores da empresa Turismo Pontocom Agência de Viagens Ltda ME, assinaram com o banco apelado contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex n. 294.503.768, e proposta para utilização de crédito n. 294.503.769, tendo como objeto a concessão de crédito rotativo, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos reais), em conta corrente destinado a "empréstimo de capital de giro ou a financiamento para aquisição de bens e serviços realizada pelo(a) financiado(a) junto aos seus fornecedores" (cláusula primeira – Id 18199213). A existência de vínculo jurídico obrigacional está devidamente comprovado pela juntada do contrato celebrado entre as partes, com as respectivas propostas de crédito, bem como planilha de evolução do saldo da dívida. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta corrente é documento hábil a instruir a ação monitória, quando acompanhado dos competentes demonstrativos de débito. Nesse sentido é o Enunciado da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória.” Embora os apelantes aleguem ausência de apresentação do contrato de n. 294.503.769, consta dos autos as propostas de crédito vinculadas ao referido contrato, devidamente assinadas pelos apelantes, sendo documentos hábeis para instruir a ação monitória, não havendo que se falar na ausência de respaldo para as cobranças. Uma vez demonstrado pelo apelado a existência e plausibilidade do direito vindicado e influir na convicção do magistrado, caberia aos apelantes, na forma do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a comprovação de que o valor do débito descriminado na petição inicial não foi utilizado ou que fora quitado, por meio da juntada de extratos bancários, por exemplo, o que não foi verificado nos autos. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas contratuais e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve prosperar a alegada ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhe a suposta afronta aos enunciados 30 e 472, ambos da Súmula do STJ (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015